Tribunal: STF
Processo: AI 300833
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, LV, da
Constituição.
        - Se o aresto recorrido ficou em preliminar processual
infraconstitucional, não pôde ter ofendido o dispositivo
 constitucional
relativo à coisa julgada que diz respeito ao mérito não apreciado.
        Agravo a que se nega provimento.